Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-79.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011852-79.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA - CPF: 001.926.221-37 (RECORRIDO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM USO DE SENHA E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu fraude em conta bancária da autora, declarou a nulidade de compras e contratos de empréstimo realizados via internet banking e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou invasão de conta e realização de compras, empréstimos e transferência via Pix após contato telefônico com suposto gerente do banco. A instituição financeira sustentou que as operações foram realizadas mediante uso de senha e token da própria cliente, configurando culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por operações bancárias realizadas mediante uso de credenciais pessoais do correntista após contato telefônico com fraudador que se passou por funcionário do banco; (
ii
) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis decorrentes das operações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora admite na petição inicial que forneceu dados e realizou procedimentos que viabilizaram as operações mediante uso de senha e autenticação pessoal, circunstância que indica participação involuntária na concretização da fraude.

Os registros de acesso e logs apresentados demonstram que os empréstimos e a transferência via Pix foram realizados por meio de internet banking ou aplicativo bancário, com autenticação válida por senha e mobile token, mecanismos de uso pessoal e intransferível.

A dinâmica narrada nos autos é compatível com o chamado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual fraudadores utilizam técnicas de engenharia social para induzir o cliente a autorizar operações financeiras.

Nesses casos, a fraude decorre da manipulação da vontade do consumidor por terceiro estelionatário, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não subsiste quando configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu quanto à alegada falha sistêmica de segurança do banco.

Não comprovada falha na prestação do serviço bancário, inexiste dever de restituição dos valores decorrentes das operações realizadas com credenciais da própria correntista.

Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, também não se configuram danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A realização de operações bancárias mediante uso de senha e mecanismo de autenticação pessoal do correntista, após indução por fraudador que se passa por funcionário do banco, caracteriza hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O “golpe da falsa central de atendimento”, baseado em engenharia social que leva o cliente a autorizar operações financeiras, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não demonstrada falha no sistema de segurança.

Inexistente defeito na prestação do serviço bancário, não há dever de indenizar danos materiais ou morais decorrentes de transações autenticadas com credenciais do próprio consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 344848191) em face da sentença (ID 344848190) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados por
SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA
.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade de compras realizadas com o cartão de crédito da autora e de dois contratos de empréstimo, sob o fundamento de fraude bancária, e condenou a instituição financeira a restituir a quantia de R$ 4.681,20 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos) a título de danos materiais e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços. Argumenta que as transações foram devidamente autenticadas mediante o uso de credenciais pessoais e intransferíveis da cliente e que os fatos narrados configuram golpe perpetrado por terceiro, caracterizando culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o seu dever de indenizar.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 344848354), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Violação ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso inominado, aduzindo a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. estariam inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença e da realidade fática dos autos (ID 344848355, p. 5).

Embora a parte recorrida tenha apontado inconsistências e a utilização, pelo recorrente, de documentos relacionados a terceiros em algumas de suas argumentações (
IDs
217806339, 217807293, 217807291 e 217807292), as quais de fato denotam um certo descompasso com os fatos da lide específica de Sonia Maria Mendes Oliveira, verifico que, de modo geral, o recurso inominado apresentado pelo Banco Bradesco S.A. ataca os pontos centrais da decisão guerreada. O recorrente manifesta seu inconformismo com a declaração de inexistência das compras e dos contratos de empréstimo, bem como com as condenações por danos materiais e morais, apresentando argumentos que visam desconstituir os fundamentos que embasaram a procedência dos pedidos iniciais.

Conforme a sistemática recursal vigente, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os motivos de fato e de direito que o levaram a impugnar a decisão recorrida, buscando a sua reforma ou anulação. Embora haja trechos da peça recursal que se mostram genéricos e, como apontado pela recorrida, parecem ter sido elaborados a partir de modelos padronizados, a essência do recurso consiste na impugnação dos fundamentos da sentença que reconheceu a responsabilidade do banco pela fraude. O recorrente busca reverter a conclusão do juízo
a quo
sobre a falha na segurança do serviço e a imputação de responsabilidade, o que demonstra uma tentativa de dialeticidade
.

Dessa forma
, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso inominado.

2. Do Mérito do Recurso Inominado

Passando ao exame do mérito, considero que a sentença merece reforma, porquanto a análise detida do conjunto probatório revela a ausência de responsabilidade da instituição financeira no caso concreto, devendo a fraude ser imputada à culpa exclusiva da própria vítima, configurando uma das excludentes do dever de indenizar.

2.1. Da Ausência de Comprovação Mínima pela Parte Autora e da Natureza das Transações

Em primeiro lugar, é imperioso observar que o arcabouço probatório não corrobora, de maneira inequívoca, a tese de falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização do recorrente. A parte autora, em sua petição inicial, alegou ter sido vítima de uma "invasão hacker" em sua conta bancária (ID 344848190, p. 1) e que, em 01 de agosto de 2025, teria recebido uma ligação de um suposto gerente do Banco Bradesco que a informou sobre transações suspeitas e um Pix agendado. Conforme a própria narrativa, a autora teria sido induzida a fornecer dados e senhas, mas não teria realizado as transferências por achar suspeita a orientação, embora tenha admitido que "condutas precipitadas" viabilizaram as operações mediante uso de senha e autenticação pessoal (ID 344848162, p. 4).

Contudo, a parte autora não logrou demonstrar a existência de protocolos de atendimento ou diligências administrativas efetivas realizadas junto ao banco logo após a suposta fraude. A mera apresentação de um boletim de ocorrência (ID 344848165, ID 344848168), embora confira presunção de veracidade aos fatos ali registrados, não é absoluta e precisa ser corroborada por outros elementos de prova que evidenciem a atuação diligente da consumidora na tentativa de mitigar o dano ou de alertar a instituição financeira em tempo hábil. A ausência de qualquer registro de comunicação formal ao banco, requerendo o bloqueio das transações ou a investigação da fraude de imediato, enfraquece a pretensão autoral. O ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre a autora, que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo ao não apresentar o mínimo de provas de sua própria diligência.

Ademais, os contratos de empréstimo questionados (n.º 0000538136676 e n.º 0000538194454, conforme ID 344848183, p. 2) e a transferência Pix, segundo a própria inicial e a defesa do banco, foram realizados por meio eletrônico, especificamente via Internet/
Shopcredit
ou Mobile Banking, mediante o uso de senha e chave de segurança ou token, mecanismos de uso pessoal e intransferível (ID 344848182, p. 18; ID 344848192, p. 6). O detalhamento dos logs de acesso e das transações, trazido pelo recorrente (ID 344848183, p. 2-4; ID 344848199, p. 2-4; ID 344848350, p. 2-3), indica que as operações foram autenticadas com sucesso por meio de credenciais válidas. A alegação da autora de que "não realizou por achar suspeita as orientações" (ID 344848162, p. 4), mas que, de algum modo, "condutas precipitadas" permitiram as transações, denota uma contradição que pende para a hipótese de que a própria vítima, ludibriada por terceiros, forneceu os meios para a concretização do golpe.

2.2. Do "Golpe da Falsa Central de Atendimento" e da Culpa Exclusiva da Vítima

A fraude descrita nos autos amolda-se, com precisão, ao conhecido "golpe da falsa central de atendimento" ou "golpe do falso funcionário", largamente difundido e sobre o qual as instituições financeiras, inclusive o Bradesco, têm promovido campanhas de alerta e prevenção (ID 344848182, p. 6-11; ID 344848192, p. 9-10). Nesses cenários, criminosos, valendo-se de técnicas de engenharia social, contatam as vítimas passando-se por prepostos do banco, utilizam informações pessoais previamente obtidas por meios ilícitos e as induzem a realizar operações fraudulentas, como transferências bancárias ou a contratação de empréstimos, sob o pretexto de cancelar transações suspeitas ou regularizar a conta.

No caso em análise, a própria petição inicial descreve que a autora "teria recebido uma ligação de um suposto gerente do Banco Bradesco, oportunidade em que foi informada sobre um suposto agendamento de PIX no valor de R$ 20.000,00, além de questionar acerca de dois empréstimos" (ID 344848162, p. 4). A subsequente alegação de que teria "pedido o cancelamento do pix e em análise do comprovante verificamos a descrição como cancelamento, embora não esteja expressamente na inicial, e sim inferida da argumentação da contestação sobre o golpe do atendimento, corrobora a tese de que a autora foi induzida por uma falsa comunicação.

Nesse sentido:

O fato de as transações terem sido efetivadas mediante a utilização de senha e autenticações pessoais, conforme os logs apresentados pelo recorrente (ID 344848183, p. 2-4; ID 344848199, p. 2-4; ID 344848350, p. 2-3), indica que a consumidora, ainda que em um momento de vulnerabilidade, agiu de forma a conceder o acesso e autorizar as operações.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em situações como esta, nas quais a fraude é perpetrada por terceiros que induzem o cliente a realizar as operações por sua própria vontade, fornecendo dados sigilosos e autenticando as transações, a responsabilidade do banco pode ser afastada. Tal cenário configura culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor. O banco oferece mecanismos de segurança, como senhas e tokens, e alerta seus clientes sobre a importância de não compartilhar essas informações. Quando o cliente, por descuido ou ingenuidade, cede a tais pressões e fornece os dados necessários para a concretização da fraude, assume o risco da operação.

Nesse diapasão, ao analisar a petição inicial, observo que a autora afirma ter falado com o gerente por telefone, que lhe teria informado sobre as transações (ID 344848162, p. 4). A instrução que recebi aponta que "em
analise
do comprovante verificamos a descrição como cancelamento, denota-se que a autora caiu em golpe de atendimento, que levou a
realizção
do pix mediante a senha e
atenticações
pessoais", o que reforça a tese de que a cliente foi induzida a erro por um fraudador, que a levou a efetuar as operações com suas credenciais. Isso exclui a responsabilidade do recorrente, uma vez que as operações foram realizadas com a anuência e a autenticação da própria titular da conta, ainda que viciada pelo engano.

As provas dos autos, notadamente os logs de transação trazidos pelo recorrente (ID 344848183, p. 2-4; ID 344848199, p. 2-4; ID 344848350, p. 2-3), confirmam que as transações de empréstimo (n.º 0000538136676 e n.º 0000538194454) e o Pix foram realizados utilizando senha e dados de uso pessoal da autora. O log da transação do empréstimo de R$ 14.681,85 (contrato 0000538136676) demonstra a efetivação do login no Internet Banking, simulações de crédito e a conclusão da solicitação, tudo com status de "SUCESSO" e associado ao uso de "MOBILE TOKEN" (ID 344848183, p. 2-4). Da mesma forma, o log referente à autenticação para o segundo empréstimo (ID 344848350, p. 2-3) evidencia uma sequência de ações que culminam na seleção de parcelas e autenticação. Tais registros são compatíveis com a atuação de quem detinha as credenciais da autora.

Ainda que a parte recorrida, em sua impugnação, tenha questionado a autenticidade e a pertinência de alguns documentos trazidos pelo recorrente, alegando a juntada de extratos e comprovantes de Pix de terceiros (Tatiane Elda
Schweich
e Cláudia Pires Cardoso -
IDs
344848194, 344848195, 344848196, 344848197) e datas de 2024, não de 2025 (ID 344848355, p. 6-7), é relevante destacar que os logs específicos das contratações dos empréstimos e da transferência Pix em nome da autora,
Sonia Maria Mendes Oliveira
, foram devidamente apresentados pelo recorrente (ID 344848183, p. 2-4; ID 344848199, p. 2-4; ID 344848350, p. 2-3). Esses documentos, são suficientes para demonstrar que as operações foram realizadas com as credenciais da própria cliente, aspecto fundamental para a análise da culpa.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, tem se consolidado no sentido de que, em casos de "golpe da falsa central", nos quais a vítima participa ativamente para a concretização da fraude, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPISTA QUE CONVENCEU A PARTE A FORNECER SEUS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001744-19.2023.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.05.2024 – grifou-se). RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. ACESSO A APLICATIVO CONFORME ORIENTADO PELO GOLPISTA. VOLUNTARIEDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO E COM USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004832-74.2023.8.16.0026 – Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.05.2024).

Ademais, a ação de terceiros estelionatários que se valem da engenharia social para enganar o correntista configura fortuito externo, e não interno. O fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ, refere-se a fraudes que exploram falhas intrínsecas ao sistema de segurança do banco. Já o fortuito externo, como no presente caso, é fato estranho à atividade do fornecedor, que quebra o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano sofrido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS PARA TERCEIROS. OPERAÇÃO EFETUADA PELO CELULAR, PREVIAMENTE CADASTRADO, ACOMPANHADO DE BIOMETRIA FACIAL. AUTOR QUE MANTEVE CONTATO DIRETO COM GOLPISTAS. UTILIZAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0007129-69.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 29.09.2023 – grifou-se). Em outras oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009463- 51.2022.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 27.05.2024).

Os julgados evidenciam que a conduta do consumidor, ao fornecer dados e autenticar operações, mesmo que induzido por fraude de terceiro, é determinante para afastar a responsabilidade do banco, especialmente quando não se verifica falha de segurança nos canais oficiais.

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O fato de a autora ter, mesmo com ressalvas, seguido alguma orientação que permitiu o uso de suas senhas e autenticações, configura a "culpa exclusiva da vítima" prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de que o banco deveria ter bloqueado as operações por serem atípicas em relação ao perfil da cliente (argumento da impugnação - ID 344848189, p. 11-13) também não se sustenta de forma cabal. Embora a movimentação de R$ 20.000,00 possa ser considerada elevada, os extratos apresentados pela própria instituição financeira (ID 344848184, p. 2-12) demonstram uma conta com histórico de movimentações diversas, incluindo Pix, pagamentos e compras em valores variados. A análise dos logs e extratos sugere que as transações, embora resultantes de fraude, foram processadas como se fossem regulares, uma vez que autenticadas pelas credenciais
da
cliente. Não é razoável exigir da instituição financeira um controle absoluto sobre a vontade do titular da conta, que, de posse de suas senhas e tokens, decide realizar uma operação, ainda que induzido por um terceiro fraudador.

A sentença de primeiro grau (ID 344848190) considerou que a apresentação isolada dos logs da transação de 1º de agosto de 2025 seria insuficiente, sem informações sobre acessos anteriores, dispositivo ou origem do login. Contudo, o Banco Bradesco S.A. juntou aos autos a "Jornada Completa" (ID 344848183, p. 5-25; ID 344848199, p. 5-25), que detalha os acessos,
IPs
de origem e as ações realizadas pela cliente em seu Internet Banking no dia 01/08/2025, especificamente no momento da contratação do empréstimo de R$ 14.681,85. Esses registros incluem a efetivação do login, consultas de elegibilidade, simulações e a confirmação do empréstimo, todas as etapas com status de "SUCESSO" e associadas a um "MOBILE TOKEN" (ID 344848183, p. 2-4). Tais documentos, que contêm informações técnicas relevantes, são suficientes para demonstrar que a operação foi originada do dispositivo da autora e validada por seus mecanismos de segurança, não havendo falha sistêmica diretamente imputável ao banco.

Portanto, diante da evidência de que a fraude foi consumada pela ação da própria cliente, que forneceu suas credenciais e validou as transações, e da ausência de comprovação de uma falha de segurança
interna
e
direta
nos sistemas do banco que pudesse ter sido evitada pela instituição, entendo que a responsabilidade do recorrente resta afastada pela culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, conforme o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.3. Da Ausência de Danos Materiais e Morais Indenizáveis

Uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade da instituição financeira, a pretensão de indenização por danos materiais e morais perde seu alicerce.

No tocante aos danos materiais, o pedido da autora de restituição dos valores subtraídos (R$ 4.681,20, além dos R$ 20.000,00 do Pix e dos valores dos empréstimos) não se sustenta, pois, se a operação foi resultado de sua própria ação, ainda que induzida por fraude, o banco não pode ser compelido a ressarcir valores dos quais não se beneficiou ilicitamente. Os empréstimos foram contratados e os valores foram creditados na conta da autora, sendo dela a responsabilidade pela sua destinação posterior (ID 344848183, p. 4, que mostra o valor de R$ 14.681,85 creditado para o contrato 0000538136676). A transferência Pix, por sua vez, foi direcionada a um terceiro, conforme a própria narrativa da inicial (ID 344848162, p. 4). A ausência de falha na prestação do serviço bancário, neste contexto, descaracteriza o dever de indenizar pelos prejuízos patrimoniais.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora, embora inegavelmente desagradável e angustiante, decorre de
um engodo orquestrado
por terceiros, para o qual o banco não contribuiu diretamente com falha em seus sistemas. O sofrimento experimentado, embora legítimo, não pode ser imputado à instituição financeira quando a consumidora, por sua própria conduta, viabilizou a fraude. A responsabilização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito do agente e nexo de causalidade com o dano, elementos que, no presente caso, não se encontram presentes em relação ao banco.

Em suma, a prova dos autos me conduz à convicção de que a sentença
a quo
não pode ser mantida, pois os elementos fáticos e jurídicos demonstram que a fraude resultou da ação incauta da própria cliente, ou da atuação de terceiro para a qual o banco não deu causa por defeito em seu serviço, mas sim pela manipulação da vontade da consumidora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU
PROVIM
ENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
(ID 344848190), a fim de julgar
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
formulados por Sonia Maria Mendes Oliveira em face do Banco Bradesco S.A.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026